Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711947-63.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: LUIZ CÉZAR FERREIRA DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. IMUNOTERAPIA. MEDICAMENTO CETUXIMAB. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. 3. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, a despeito do prazo de carência previsto no instrumento contratual. 4. O valor dos honorários fixado no montante de 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação deve ser minorado para 15% (quinze por cento), tendo em vista que a causa, embora de grande importância, não revela complexidade e foi resolvida em curto espaço de tempo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1°, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, sustentando a legalidade da fixação de períodos de carência pelas operadoras de planos de saúde. Afirma que as operadoras não são obrigadas, independentemente do plano contratado e por tempo ilimitado, a conceder cobertura integral de atendimento nos casos de urgência e emergência; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço ou recusa injustificada a configurar ato ilícito e consequente dano moral. Defende, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 50984769). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada contrariedade aos artigos 1°, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado, como é o caso dos autos” (AgInt no REsp 2.069.058/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo com fulcro nos artigos 186, 927 e 944, todos do CC. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis.” (AgInt no AREsp 2.324.420/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021